Tribunal: TJES
Processo: 5000196-25.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-25.2025.8.08.0028

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIRALDO ANTONIO PROCOPIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. NULIDADE CONFIGURADA. APROVEITAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular integralmente o Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) n.º 2023-57SH2, em razão de vício na notificação do impetrante acerca da decisão da JARI.

2. O DETRAN/ES apela, sustentando, subsidiariamente, que a nulidade reconhecida não contamina os atos anteriores ao vício, requerendo a anulação apenas dos atos posteriores à decisão da JARI, com o aproveitamento dos atos administrativos hígidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução do AR (Aviso de Recebimento) referente à notificação da decisão da JARI, sem a posterior notificação por edital, configura vício no PSDD, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988); e (ii) saber se, reconhecido o vício, a nulidade deve atingir todo o procedimento (
ab initio
) ou se deve ser limitada aos atos posteriores à fase viciada, em aplicação ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos (arts. 281 e 283, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou comprovado nos autos que a notificação da decisão da JARI, expedida por via postal, foi devolvida ao remetente (DETRAN/ES) sem entrega ao destinatário. Conforme o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 723/2018, esgotada a tentativa postal, cabia à Administração realizar a notificação por edital, o que não foi comprovado, caracterizando cerceamento de defesa. 5. A tese de ciência inequívoca pelo sistema E-Docs não se sustenta, pois a própria autarquia optou pela expedição de AR postal, demonstrando não ser o sistema eletrônico o meio formal de notificação para aquele ato específico. 6. Embora confirmado o vício de notificação, assiste razão ao apelante quanto à extensão da nulidade. O vício ocorreu em momento posterior ao julgamento do recurso administrativo pela JARI. Os atos anteriores (notificação de instauração, defesa prévia, notificação da penalidade e interposição do recurso) foram praticados regularmente e permanecem hígidos. 7. Em observância ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos (arts. 281 e 283 do CPC) e à proporcionalidade, a anulação integral do PSDD é medida excessiva. A segurança deve ser concedida para anular apenas os atos posteriores ao vício, determinando-se o retorno do procedimento à fase de notificação da decisão da JARI.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. 9.
Tese de julgamento:
"1. No Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), frustrada a notificação postal da decisão da JARI (com a devolução do AR ao remetente), incumbe à Administração, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, proceder à notificação por edital, conforme art. 23 da Resolução CONTRAN nº 723/2018. 2. Reconhecido o vício de notificação em fase avançada do procedimento administrativo, a nulidade não deve retroagir para anular (
ab initio
) os atos anteriores que foram praticados de forma hígida, aplicando-se o princípio do aproveitamento dos atos (arts. 281 e 283, CPC), devendo o processo ser retomado a partir da fase viciada."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 5º, LV; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 23; Código de Processo Civil (CPC), arts. 281 e 283; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (id. 16854122) interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a r. sentença (id. 16854121) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que concedeu a segurança pleiteada por MIRALDO ANTONIO PROCÓPIO, para anular integralmente o Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) n.º 2023-57SH2.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no reconhecimento de vício insanável no procedimento administrativo. Concluiu que o impetrante não foi validamente notificado da decisão da JARI que indeferiu seu recurso administrativo, visto que a notificação postal foi devolvida pelos Correios. Entendeu que, frustrada a tentativa postal, a Administração tinha o dever de proceder à notificação por edital, conforme o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 723/2018, o que não ocorreu, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta o apelante, em suma, a regularidade do procedimento, defendendo que a notificação foi enviada ao endereço correto cadastrado pelo condutor e que a devolução por “não procurado/ausente” decorre de inércia do próprio destinatário, não da Administração. Aduz, ademais, que o apelado e seu advogado possuíam credenciamento no sistema E-Docs (processo eletrônico) desde o início do procedimento em 2023, tendo acesso irrestrito a todos os atos, o que supriria qualquer falha na comunicação postal. Subsidiariamente, defende que eventual vício na notificação não deveria anular todo o processo
ab initio
, mas apenas o ato viciado e os subsequentes (art. 281 e 283, CPC), permitindo-se o refazimento da comunicação. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a segurança.

O apelado, embora devidamente intimado (id. 16854123), não apresentou contrarrazões (id. 16854124).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id. 16895000, entendendo ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000196-25.2025.8.08.0028

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIRALDO ANTONIO PROCOPIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16854122) interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença (id. 16854121) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que concedeu a segurança pleiteada por
MIRALDO ANTONIO PROC
Ó
PIO
, para anular integralmente o Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) n.º 2023-57SH2.

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a existência de vício na notificação da decisão da JARI que indeferiu o recurso administrativo do Apelado; e (ii) caso existente o vício, a correta extensão da nulidade declarada.

No que concerne ao primeiro fundamento, entendo que a sentença não merece reparos ao reconhecer a falha no procedimento notificatório. O DETRAN/ES instaurou o PSDD nº 2023-57SH2 e, após o trâmite regular, o recurso do apelado foi indeferido pela JARI. Para dar ciência desta decisão, a autarquia expediu notificação postal (AR YJ 939 012 809 BR). Ocorre que o documento de rastreio (id. 16854101) é prova inequívoca de que a notificação não foi entregue. O objeto foi disponibilizado para retirada na agência de Iúna/ES em 23/12/2024 e, não sendo procurado, foi devolvido ao remetente (DETRAN/ES) em 30/01/2025.

A tese do apelante, baseada no PUIL 372/SP do STJ e no art. 282, § 1º, do CTB, não se aplica ao caso. Os referidos precedentes e normas tratam da presunção de validade da notificação enviada para endereço desatualizado por desídia do condutor. No caso em tela, o endereço estava correto; a entrega postal é que restou frustrada.

Diante da frustração da via postal, a Administração tinha o dever legal de prosseguir com o rito notificatório. A Resolução CONTRAN nº 723/2018, que rege o PSDD, é clara em seu art. 23 ao dispor que “
e
sgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas
”.

A devolução do AR ao remetente configura o esgotamento da tentativa postal, surgindo, portanto, o dever de notificar por edital. A Administração não comprovou, seja nas informações ou no PA, ter realizado tal publicação.

Vale consignar que o apelante inova em sede recursal ao trazer a tese de “ciência inequívoca” pelo acesso ao sistema E-Docs. O argumento, contudo, não prospera. O próprio DETRAN/ES demonstrou não adotar o E-Docs como meio formal de notificação para este ato, tanto que optou por expedir a notificação da JARI pela via postal em 20/12/2023, mesmo com o credenciamento do apelado no sistema datando de 07/05/2023.

Configurada, portanto, a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), pois a penalidade foi aplicada sem a válida notificação do administrado.

Quanto ao segundo fundamento, por seu turbno, assiste razão ao apelante em sua tese subsidiária.

A r. sentença concedeu a segurança para “anular o Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir, PSDD n.º 2023-57SH2”, ou seja, anulou o feito
ab initio
. No entanto, o vício de notificação reconhecido (ausência de notificação da decisão da JARI) é um vício posterior ao julgamento do recurso administrativo.

O Impetrante foi devidamente notificado da instauração do PSDD (AR BH866007880BR), apresentou Defesa Prévia, foi notificado da decisão de indeferimento (AR YQ135634752BR) e interpôs Recurso à JARI. Todo este trâmite, anterior à falha, é hígido e não foi maculado. A nulidade, portanto, não pode retroagir para invalidar atos que foram praticados de forma regular. Aplica-se ao caso o princípio do aproveitamento dos atos administrativos e as normas correlatas do Código de Processo Civil (art. 281 e 283).

Com efeito, a anulação integral do processo é medida desproporcional. A tutela correta é anular apenas os atos praticados sem a observância do devido processo legal: a aplicação da penalidade e seus efeitos (como a anotação no RENACH), determinando que a Administração retome o processo a partir da fase viciada. Desse modo, a sentença deve ser reformada para delimitar os efeitos da segurança concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e delimitar os efeitos da segurança concedida, preservando a validade dos atos processuais administrativos praticados até o julgamento do recurso pela JARI.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à gratuidade de justiça e à ausência de custas e honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)